Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002096-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 34.279.565/0001-71 (RECORRIDO), FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR REGULAR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

A ausência de laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste a causa específica dos danos nos equipamentos impossibilita o estabelecimento do nexo causal entre eventual falha no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos alegados, não sendo suficientes meros orçamentos e notas fiscais de conserto.

Não demonstrada irregularidade na compensação de energia solar na fatura questionada, mantendo-se o padrão de consumo e compensação nos meses subsequentes, não há que se falar em cobrança excessiva ou dever de refaturamento.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais a fim de condenar a reclamada a indenizar a parte reclamante, à título de danos materiais, o valor total de R$ 3.343,00 (três mil trezentos e quarenta e três), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação válida, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

DETERMINAR que a requerida proceda ao refaturamento da conta de energia elétrica do mês de novembro de 2023, referente à unidade consumidora de titularidade da parte autora, de modo a adequar o valor daquela fatura à média de consumo dos meses de setembro e outubro de 2023, nos termos do histórico de faturas, o qual deverá ser compensado integralmente nas faturas subsequentes, mediante abatimento automático.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente,
REJEITO a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada ao argumento de que há necessidade de realização de perícia técnica, notadamente porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais decorrentes da alegada queima dos freezers, observo que a parte recorrida não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventual falha no fornecimento de energia elétrica e os danos verificados nos equipamentos.

Com efeito, a documentação acostada aos autos limita-se a orçamentos e notas fiscais de conserto, sem qualquer laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste a causa específica dos danos.

É certo que em casos de alegação de danos a equipamentos elétricos por oscilação na rede, é necessária a apresentação de laudo técnico que estabeleça o nexo causal entre a falha no fornecimento e o dano verificado. Não basta a mera alegação de que os equipamentos foram danificados em período coincidente com supostas oscilações na rede elétrica.

Por outro lado, a recorrente trouxe aos autos relatórios técnicos que demonstram a inexistência de registros de perturbações significativas na rede elétrica que abastece a unidade consumidora da recorrida no período indicado.

Além disso, a parte recorrida não apresentou laudo técnico que pudesse contrapor tais informações e estabelecer o nexo causal entre eventual falha no fornecimento e os danos verificados nos equipamentos.

Assim, diante da ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e dano alegado, impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE ELETRÔNICOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

(N.U 1024565-80.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE FORNO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual as partes Reclamantes, ora recorrentes, alegam falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que em 10/2024 ocorreu uma interrupção abrupta de energia em seu imóvel culminado na queima de dois fornos de assar pães.

2. A sentença foi de improcedência sob alegação de “ No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.Ao longo da petição inicial os promoventes se limitaram a juntar os protocolos de atendimento e vídeo gravado da situação dos fornos. Contudo, não trouxe qualquer laudo técnico a corroborar sua tese de danos a tais bens em decorrência da oscilação de energia.”

3. Com efeito, analisando os documentos juntados no processo, conclui-se que a parte Autora não carreou aos autos elementos necessários para o deslinde da controvérsia, haja vista que apresentou tão somente fotos do forno e protocolos e alega ter apresentado defeito em decorrência de queda de energia.

4. Todavia, a parte Autora não acostou aos autos qualquer laudo técnico para comprovar a alegada queima do aparelho, ônus que lhe incumbia. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a manter improcedência da pretensão inicial.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1075863-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Quanto à alegação de cobrança excessiva na fatura de novembro de 2023, a recorrente demonstrou, por meio de relatórios que não houve irregularidade na compensação de energia solar. Conforme documentação apresentada, o consumo registrado na unidade consumidora da recorrida foi de 2.433 kWh, tendo sido injetado/compensado 210 kWh, resultando na cobrança de 2.223 kWh.

A recorrente demonstrou, ainda, que o padrão de consumo e compensação verificado na fatura de novembro de 2023 manteve-se nos meses subsequentes, o que corrobora a regularidade das cobranças realizadas. Não há, portanto, elementos que indiquem falha na compensação de energia solar ou cobrança excessiva na fatura questionada, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025